Tribunal: TJBA
Processo: 8133151-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8133151-68.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LAIANA DE SOUZA JESUS PEREIRA Advogado(s): LUCAS DE OLIVEIRA SALES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Laiana de Souza Jesus Pereira contra sentença da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que a condenou à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa postulou, inicialmente, a absolvição por insuficiência probatória e inobservância do princípio do in dubio pro reo, alegando ainda a nulidade da prova produzida pelos policiais, que teriam invadido domicílio da ré. De forma subsidiária, requereu o afastamento da valoração negativa do art. 42 da Lei de Drogas e o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal, com a consequente aplicação de regime menos gravoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a justificar a absolvição da ré com base no princípio do in dubio pro reo; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com eventual redimensionamento da pena e modificação do regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova colhida nos autos — auto de exibição e apreensão, laudo de constatação, laudo definitivo e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante — comprova a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, evidenciando o porte de expressiva quantidade de entorpecentes com a ré em via pública, em localidade conhecida pela mercancia de drogas. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e corroborados por demais provas materiais e circunstanciais, constituem meio probatório idôneo e suficiente à condenação, não havendo demonstração de parcialidade ou contradições relevantes que comprometam sua credibilidade. A tese de invasão domiciliar não encontra respaldo nos autos, pois os elementos probatórios indicam que a abordagem ocorreu em via pública, inexistindo evidências que infirmem tal circunstância. A negativa da ré em juízo não se sustenta frente ao acervo probatório, sendo certo que o interrogatório judicial constitui instrumento de autodefesa, e sua versão deve ser confrontada com os demais elementos do processo. A condenação pelo crime de tráfico de drogas independe da comprovação de ato de venda, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Em relação ao tráfico privilegiado, as ações penais em curso não são aptas a afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, nos termos do Tema 1139 do STJ. A absolvição da ré em ação penal anteriormente utilizada para afastar o privilégio impede a valoração negativa de antecedentes e permite a aplicação do redutor. A ausência de elementos concretos que demonstrem dedicação habitual à atividade criminosa, bem como a inexistência de elementos adicionais, como balança de precisão ou registros do caderno de anotações, justificam o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração mínima de 1/6, em razão da quantidade e natureza das drogas, conforme autorizado pelo Tema 712 do STF. Verificada a ausência de circunstâncias judiciais negativas válidas e diante do reconhecimento da causa de diminuição, a pena deve ser redimensionada para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, a ser cumprida em regime inicial aberto, após detração, em atenção à Súmula Vinculante nº 59 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: É legítima a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos de policiais colhidos sob contraditório, quando coerentes com as demais provas dos autos. A alegação de invasão de domicílio deve ser afastada quando as provas indicam que a abordagem ocorreu em via pública. A existência de ação penal em curso não impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. A quantidade e a natureza da droga podem ser utilizadas para fixar a fração da minorante do tráfico privilegiado, desde que não caracterizem bis in idem. Reconhecido o tráfico privilegiado, promove-se o redimensionamento da pena e fixação do regime inicial, de acordo com a súmula 59 do STF. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4º; CP, art. 59; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1840116/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23.10.2018, DJe 30.10.2018; STJ, HC 393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.06.2017, DJe 30.06.2017; STJ, REsp 1361484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 13.06.2014; STF, RHC 138117/MS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15.12.2020; STJ, AREsp 2482213/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024, DJe 17.12.2024. Temas relevantes citados: STF, Tema 712 e Tema 1139; STF, Súmula Vinculante 59. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8133151-68.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LAIANA DE SOUZA JESUS PEREIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar parcial provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .